Tribunal: TJDFT
Processo: 0709629-59.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a sentença em todos os seus termos. O Embargante aponta que o acórdão apresenta omissão, sob o argumento de que não houve comprovação da propriedade do veículo pela parte embargada; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Como exposto no acórdão embargado, “o Recorrente não comprovou, ainda que minimamente, o valor de R$ 42.000,00 do veículo, tampouco que de fato realizou o pagamento de R$ 16.000,00 em espécie para aquisição do bem, mas tão somente há a afirmação de testemunha que é seu “conhecido” há mais de 8 anos; por outro lado, a Autora comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), pois trouxe provas do pagamento da quantia de R$ 26.000,00 por meio de dois pix feitos por seu avô (Ids 53879450 e 53879451); ademais, em conversas por meio de aplicativo de mensagens (ID 53879457), o Recorrente confessou que iria realizar a venda do veículo e que daria R$ 26.000,00 para a Recorrida e eventual saldo remanescente ficaria com ele a título de comissão; o Recorrente, em realidade, não anexou qualquer prova documental, seja recibo, extrato, entre outros, que confirme a existência desse suposto pagamento de R$ 16.000,00 a título de complemento de pagamento do valor do automóvel; igualmente, o preço do veículo na tabela FIPE em 2021 era de R$ 14.342,00 (catorze mil trezentos e quarenta e dois reais), conforme demonstrado em audiência de instrução em ID 53879688; da mesma forma, a tese de existência de união estável não se sustenta, pois inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido, seja testemunhas, escritura pública ou decisão judicial que confirme a existência da relação”.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.